Tribunal: TJES
Processo: 5000410-88.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000410-88.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE PIMENTEL DE SOUZA e outros

AGRAVADO: BANCO SEMEAR S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR – OBRA EM ATRASO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL AFASTADA
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL DIVERSO DO PEDIDO RECURSAL –

RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Não cabe a este Juízo
ad quem
apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade recursal, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição

2.
A ordem jurídica, como regra, veda o
ius novorum
em sede recursal, exigindo que a matéria já tenha sido discutida nos autos para ser devolvida ao Tribunal. No presente caso, houve alteração da causa de pedir, configurando inovação recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

3.
O pedido de tutela de urgência formulado na inicial foi para que haja a suspensão das demais parcelas do financiamento, até que seja entregue lote/terreno comprado. Entretanto, no presente recurso, objetivam a anulação do contrato de compra e venda e devolução de todos os valores pagos. Desta forma, resta patente a inovação recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

4.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000410-88.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE PIMENTEL DE SOUZA, HELIENE SILVA DE JESUS PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO SEMEAR S.A., GRAN VIVER URBANISMO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO ALEXANDRE PRIMENTEL DE SOUZA
e
HELIENE SILVA DE JESUS PIMENTEL

contra a r. decisão de id. 42991917 que, nos autos da
“ação
de suspensão de pagamento e dano moral
”

ajuizada por eles em face de
GRAN VIVER URBANISMO S/A
e BANCO SEMEAR S.A,
indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em suas razões (id. 8758711), os recorrentes aduzem, em síntese, que (i) as partes agravadas, não fornecem aos agravantes a segurança de que o contrato de compra e venda será cumprido; (ii) a parte vendedora simplesmente desapareceu, não dá retorno em relação a continuação da obra de infraestrutura local e tão pouco previsão para a entrega do loteamento; (iii) deve haver a suspensão das cobranças em razão do descumprimento do contrato.

Contrarrazões apresentadas no id. 9745520 pelo Banco Semear, pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e inovação recursal, pois formula pedido novo de anulação do contrato e devolução dos valores pagos, além do litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges.

Sem contrarrazões por parte de Gran Viver Urbanismo S.A, apesar de devidamente intimada.

Por meio do despacho de id. 10192474 determinei a intimação dos agravantes para manifestarem sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, o que foi atendido no id. 10507170.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000410-88.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE PIMENTEL DE SOUZA, HELIENE SILVA DE JESUS PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO SEMEAR S.A., GRAN VIVER URBANISMO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL E INOVAÇÃO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO ALEXANDRE PRIMENTEL DE SOUZA
e
HELIENE SILVA DE JESUS PIMENTEL

contra a r. decisão de id. 42991917 que, nos autos da
“ação
de suspensão de pagamento e dano moral
”

ajuizada por eles em face de
GRAN VIVER URBANISMO S/A
e BANCO SEMEAR S.A,
indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Do que se infere da exordial os agravantes celebraram um contrato particular de compra e venda de imóvel em 17/09/2021 com o Banco Semear S.A. (id. 35786548 dos autos originários), tendo como objeto a aquisição do lote nº. 15 (quinze), quadra 16 (dezesseis), com área total de 348,66m2, situado no loteamento Cidade Verde Serra, inscrito sob a matrícula nº. 43.584, Livro nº. 02-N, junto ao RGI da Serra, no valor de R$ 184.039,94.

Entretanto, a área a ser construída encontra-se abandonada, inexistindo data prevista para a retomada das obras e, muito menos, data prevista para entrega do empreendimento. E, já adimpliram com 27 meses de parcelas pagas.

Diante disso, ajuizaram a ação de suspensão das parcelas c/c reparação de danos materiais e morais, requerendo, liminarmente, a suspensão dos pagamentos referentes às parcelas do contrato.

Como já dito, o MM. magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignadas, por meio deste agravo de instrumento, os autores ora agravantes, aduzem, em síntese, que (i) as partes agravadas, não fornecem aos agravantes a segurança de que o contrato de compra e venda será cumprido; (ii) a parte vendedora simplesmente desapareceu, não dá retorno em relação a continuação da obra de infraestrutura local e tão pouco previsão para a entrega do loteamento; (iii) deve haver a suspensão das cobranças em razão do descumprimento do contrato.

Desta forma, requerem a reforma da decisão para que seja reconhecida a anulação do contrato de compra e venda e devolução de todos os valores pagos.

Contrarrazões apresentadas no id. 9745520 pelo Banco Semear, pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e inovação recursal, pois formula pedido novo de anulação do contrato e devolução dos valores pagos, além do litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges.

Pois bem.

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva recursal, não cabe a este Juízo
ad quem
apreciar pela primeira vez esta alegação, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, rejeito esta alegação.

Por outro lado, saliento que a inovação recursal ocorre quando o recurso traz questões que não foram debatidas na primeira instância, o que contraria os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Em análise dos autos, observo que o pedido de tutela de urgência formulado na inicial foi para que “os requerentes sejam desobrigados, a efetuarem o pagamento das demais parcelas até que o lote (terreno) por eles comprado seja entregue”, ou seja, a suspensão das demais parcelas do financiamento, até que seja entregue lote/terreno comprado.

Entretanto, no presente recurso, objetivam a anulação do contrato de compra e venda e devolução de todos os valores pagos. Desta forma, resta patente a inovação recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

Por sinal, ressalto que este e. TJES já decidiu que “A ordem jurídica proíbe, em regra, o ‘ius novorum’ em sede recursal, exigindo-se para devolução da matéria ao Tribunal que esta já tenha sido veiculada nos autos e, no presente caso, em razão da alteração da causa se pedir, houve inovação recursal, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido” (TJES, Apelação Cível de n. 0002274-14.2019.8.08.0020, Relator: Des. Arthur José Neiva De Almeida, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024).

Diante do exposto, acolho a preliminar de inovação recursal e
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.